Tribunal: TJPA
Processo: 0006687-86.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006687-86.2012.8.14.0040

APELANTE: POLIANE DE JESUS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Poliane de Jesus Gomes contra acórdão que deu provimento à apelação cível, majorando o valor da indenização por danos morais fixada em sentença, em face de falha na prestação de serviço médico durante trabalho de parto em hospital público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
4. No caso, verificou-se omissão do acórdão quanto à aplicação do §11 do art. 85 do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso for integralmente desprovido ou o provimento recair contra o recorrente.

5. Tendo sido majorado o valor da indenização em grau recursal, é cabível a fixação de honorários recursais, observados os critérios legais.

6. Considerando a ausência de complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado em sede de apelação, majora-se a verba honorária em 5% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, mantido, no mais, o teor do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “É cabível a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, sendo necessária a expressa manifestação do colegiado sobre o tema.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

POLIANE DE JESUS GOMES
em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível n°
0006687- 86.2012.8.14.0040
,
interposta pela autora/recorrente pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, em razão da má prestação de serviços médicos ofertados à demandante em Hospital Municipal de Parauapebas durante trabalho de parto, a autora precisou ser submetida a diversas transfusões de sangue devido a quadro hemorrágico, além de histerectomia total abdominal (retirada de útero, ovários e trompas) não prevista e problemas sexuais permanentes, o ente municipal foi condenado a pagar à autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Interposta Apelação Cível visando majoração do
quantum
indenizatório, o recurso foi julgado provido, revisando à quantia ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em novo recurso, a autora opôs Embargos de Declaração
argumentando
omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais

em Recursos, segundo as regras do Art. 85, parágrafo 11, CPC, o qual determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, requer acolhimento dos Embargos de Declaração.

Não foram presentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece guarida a argumentação levantada.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, os requeridos foram
condenados em honorários advocatícios na base de 10% do valor da condenação.

A decisão embargada deu provimento ao recurso interposto majorando o quantum indenizatório, de modo que, por óbvio, havendo a manutenção da condenação imposta à apelante, a parte deve permanecer arcando o ônus da sucumbência.

Sendo assim, passo para a análise do valor devido a título de honorários advocatícios recursais.

Verifico que, no presente caso, a parte apelada, ora embargante, apresentou tempestivamente suas peças processuais. Contudo,
não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente majoração dos honorários sucumbenciais em 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para majorar os honorários
sucumbenciais fixados, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 03/06/2025